Tribunal: TJDFT
Processo: 0700634-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Classe do Processo : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do Processo : 0700634-85.2020.8.07.0000 Suscitante : AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL Suscitado : AGRAVADO: AMILVA DE FATIMA SANTOS DE OLIVEIRA Interessados : Relator Des. : Arnoldo Camanho D E S P A C H O Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator